Tribunal: TJES
Processo: 5003661-50.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003661-50.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO CESAR FERREIRA PETRUNGARO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003661-50.2021.8.08.0006

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: FERNANDO CESAR FERREIRA PETRUNGARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para o trecho Guarulhos/Vitória, para o dia 25/04/2021, todavia, a requerida cancelou o voo no dia 29/03/2021, sob fundamento da pandemia, tendo o autor remarcado o vôo para o dia 27/09/2021, saindo do aeroporto de Congonhas às 21h10min com conexão no Rio de Janeiro, chegando em Vitória às 22h40min. Outrossim, sustenta que a requerida antecipou o horário do voo, bem como, dois dias antes do embarque, recebeu novo e-mail da Requerida, informando que o vôo da conexão (SDU-VIX), na cidade do Rio de Janeiro, teria passado para o horário de 12h45min, do dia 27 de setembro, ou seja, em horário anterior ao próprio horário do embarque no voo inicial. O autor tentou solucionar a questão administrativamente, sendo realocado em voo saindo do terminal de Guarulhos. Por todo o descaso experimentado, requer o reembolso das despesas extras que teve em decorrência das alterações, bem como indenização pelos danos morais experimentados.

Intimado em cartório (ID 2320705), não apresentou Contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2320702), aduz a ocorrência de caso fortuito que exclui a responsabilidade diante da pandemia do COVID-19 e da necessidade de reestruturação da malha aérea. Aduz ser equivocada a condenação em danos materiais e morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor desta última.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2320697) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida a indenização por danos materiais correspondentes a quantia de R$118,98 (cento e dezoito reais e noventa e oito centavos), relativamente ao reembolso da tarifa de assento e do transporte ao aeroporto, conforme fundamentação. Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da citação. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a situação em tela não se trata de caso fortuito ou de força maior ocasionada pela pandemia da Covid-19, que gerou o fechamento de aeroportos e o cancelamento de voos, numa forma de controlar o avanço da doença no país, sendo inaplicável, consequentemente, a Resolução n. 556/2020 da ANAC ao caso. Tanto é verdade que o recorrido não questiona o cancelamento do voo originalmente marcado, este sim que decorrera da situação de pandemia.

O caso em tela não guarda qualquer relação com a pandemia indicada, não havendo prova nesse sentido, sendo que inexiste caso fortuito pela simples necessidade de readequação da malha área. A referida circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Ademais, não há que se falar em equívoco na condenação em danos materiais, na medida em que o autor comprovou documentalmente nos autos despesa extra total no valor de R$ 118,98, sendo esta relativa à tarifa de remarcação de assento pago pelo consumidor à sua companheira, bem como transporte ao aeroporto de guarulhos, no valor de R$ 83,98 (ID 2320629), quantia da qual o consumidor merece reembolso.

Outrossim, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que o recorrido foi submetido a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que alterou, por diversas vezes, os horários dos voos contratados, inclusive alterando a passagem do consumidor para um voo cuja conexão tinha partida em horário anterior ao embarque do primeiro trecho, conforme comprovante ao ID 2320628.

Ademais, saliento que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, eis que é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador, de fazer chegar em segurança e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou s autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.